Tribunal: TCU
Processo: 024.100/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Agravo contra despacho por meio do qual não foi acatado pedido da agravante para ingressar como parte interessada em representação sobre possíveis irregularidades em normativo que instituiu o pagamento de auxilio denominado "auxílio saúde suplementar".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o agravo interposto pela Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (Anafe) contra o despacho que não a admitiu como parte interessada no processo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 277, inciso V, e 289 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente agravo, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à agravante.